Tribunal: STF
Processo: Rcl 70075
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Decisão reclamada. Trânsito em julgado. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Súmula 734/STF. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória. Interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão, em agravo interno, que manteve decisão da Presidência do órgão reclamado que negou seguimento a recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. Recurso manifestamente incabível. Ausência de usurpação de competência. Reclamação a que se nega seguimento.



     



DECISÃO



    Trata-se de reclamação proposta por Rene Jose Pamato Alves contra ato praticado pela Vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do RE nos EDcl no AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 2.004.271/SC, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.



    Narra a inicial que “o STJ se negou a processar recurso extraordinário interposto pelo Reclamante, determinando seu imediato arquivamento, furtando-se à realização do juízo de admissibilidade recursal”. 



    Alega que “não se negou seguimento ao extraordinário, tampouco se inadmitiu o recurso; realizou-se pura e simples negativa de processamento da espécie”. 



    Requer, em medida liminar, “seja suspenso o trânsito em julgado equivocadamente certificado na origem”. No mérito, pugna pela procedência “da reclamação, com os devidos consectários, para que seja afastado o trânsito em julgado e determinado ao Reclamado o regular processamento do recurso extraordinário interposto pelo Reclamante”.



    É o relatório. Decido.



     



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    Na espécie, a parte reclamante sustenta usurpada a competência desta Suprema Corte, em razão da negativa de seguimento do segundo recurso extraordinário manejado contra a decisão proferida no agravo interno que manteve a negativa de seguimento do primeiro recurso extraordinário. 



    Consoante emerge dos autos, o primeiro recurso extraordinário teve seu seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, à consideração de que aplicável o Tema 181/RG desta Suprema Corte, porquanto “não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. Por isso, qualquer alegação que conste do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 9, fls. 135-137).



    Foi manejado agravo regimental pela parte ora reclamante, o qual teve provimento negado, nos termos da seguinte ementa de julgamento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE OU SUPERAÇÃO. TEMA N. 181/STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso. 



    2. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 



    3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não é possível a remessa do recurso extraordinário ao STF nos casos em que definida a ausência de repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”. 



    Opostos embargos de declaração, a Corte Especial do STJ os rejeitou em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 



    2. Não se identifica, no recurso, vício algum capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada no julgamento e o propósito de modificação. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    Apresentado novo recurso extraordinário, a Vice-Presidência do STJ, diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ausência de hipótese de cabimento, indeferiu o seu processamento e determinou o arquivamento do expediente.



    Confira-se o inteiro teor do ato reclamado:



    “Trata-se de nova petição de recurso extraordinário (fls. 2-24 - Expediente Avulso 1) apresentada para impugnar o acórdão confirmatório da decisão que negou seguimento (fls. 1.290-1.295) ao recurso extraordinário já interposto (fls. 1.209-1.224). 



    Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando houver contrariedade a dispositivo constitucional. 



    Como se vê, já foi manejado o recurso extraordinário cabível contra o provimento deste Superior Tribunal, não sendo possível a apresentação de novo extraordinário com o objetivo de impugnar o acórdão que confirmou a negativa de seguimento do referido recurso, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. 



    Portanto, uma vez que a petição de recurso em apreço se volta contra a própria solução dada ao recurso extraordinário, circunstância de cabimento não contemplada pela Constituição Federal, constata-se o exaurimento da prestação jurisdicional. 



    Ante o exposto, nada há a apreciar ou prover. 



    Arquive-se o expediente avulso, ficando dispensado o envio de novas manifestações à Vice-Presidência.”



    Nesse contexto, inviável a presente reclamação. 



    Consoante se extrai dos autos (Doc. 10, fl. 101), a decisão reclamada transitou em julgado em 29/05/2024.



    Como a presente reclamação foi protocolada somente em 23/07/2024, entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Ademais, certificado o trânsito em julgado da decisão pelo Tribunal reclamado, incabível questioná-lo por meio de reclamação constitucional, porque atinente à competência de cada Tribunal, razão pela qual não verifico a alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cumpre assinalar ser de todo inviável o manejo da reclamação para solucionar eventual nulidade na certificação do trânsito em julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Não cabimento. Aplicação da Súmula 734 do STF. 4. Alegada nulidade da certidão de trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 60332 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-08-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    II Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 



    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl 34309 ED, 2ª Turma, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANOTADA PELO TRIBUNAL RECLAMADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível. 



    2. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021). 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 63969 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024)



    Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la, portanto, em ação rescisória. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 



    1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 



    2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 



    3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento.”



    (Rcl 45808 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23-02-2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorre à parte reclamante.



    Com efeito, é manifestamente incabível novo recurso extraordinário em face de acórdão proferido ao julgamento do agravo interno em recurso extraordinário, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões e da constatação da preclusão consumativa, razão pela qual não verifico qualquer usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência.



    Cito, nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO ANTERIOR. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 



    1. Uma vez inadequada a formalização de recurso extraordinário para questionar a correção de acórdão que confirmou a inadmissibilidade de extraordinário anterior, a negativa de sequência não implica usurpação de competência do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 59639 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 08-03-2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. teto constitucional. Tema 359. novo recurso extraordinário interposto contra decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível agravo, e com muito mais razão, novo recurso extraordinário em face de decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE 1460498 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-01-2024)



    Na mesma linha, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 406-7) acentuam, quanto ao controle, por meio de agravo interno, da decisão do Presidente ou Vice-Presidente que aplica a sistemática de repercussão geral com fundamento no art. 1.030, I, do CPC (grifei):



    “(a) contra o acórdão que julgar esse agravo interno cabem embargos de declaração e não cabe novo recurso extraordinário ou especial, nem o agravo do art. 1.042 do CPC; (b) não é possível interpor o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão; (c) a reclamação deverá ser ajuizada no prazo de cinco dias ou enquanto pendentes embargos de declaração contra acórdão que julgou o agravo interno, pois, do contrário, terá havido o trânsito em julgado a impedir a reclamação (art. 988, § 5º, I, CPC).” 



    Dessa forma, forçoso concluir que o trânsito em julgado do acórdão pelo qual desprovido o agravo interno se dá após o vencimento do prazo de cinco dias para a interposição de embargos de declaração, único recurso eventualmente cabível na hipótese.



    Assim, ante a manifesta inadequação do novo recurso extraordinário, a decisão reclamada não importa em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, pois está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente